Tribunal: TJDFT
Processo: 0735781-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735781-33.2024.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ZORAIDE TEIXEIRA DE LIMA D E S P A C H O Concedo ao Apelante (BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A) o prazo de 5 dias para se manifestar sobre a petição de ID 71550605. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de maio de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator